Tribunal: TJSP
Processo: 1005312-30.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064516
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005312-30.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005312-30.2019.8.26.0565 - im
2
Voto no 35.859
APELAÇÃO No 1005312-30.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APTE.: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APDA.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
JUIZ(A): ANA LUCIA FUSARO
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos
do segurado. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de
direitos. Danos materiais e nexo de causalidade comprovados.
Indenização
devida.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária.
Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva, envolvendo
a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 293/297, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a autora (fls.
299/345), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que os
documentos colacionados ao feito comprovam a tese deduzida na inicial, ou
seja, que houve oscilação no fornecimento de energia elétrica e o nexo causal
com os danos causados nos equipamentos do consumidor. Discorre sobre a
incidência do Código de Defesa do Consumidor; a inversão do ônus da prova;
a impossibilidade de produção de prova diabólica; da desnecessidade de
prova pericial; a inaplicabilidade da resolução 414/2010 da ANEEL; a
suposta responsabilidade do consumidor pelas instalações internas; e o risco
da atividade desenvolvida pela ré.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005312-30.2019.8.26.0565 - im
3
Trata-se
de
ação
regressiva
de
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço
público, porque indenizou seu segurado, Condomínio Edifício Solar do
Hainar (R$ 6.302,00), nos prejuízos decorrentes de problemas no
fornecimento de energia.
Inicialmente, cumpre deixar assentado
que, na esteira de precedentes desta Câmara, “não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso”1.
Esclareça-se, ainda, que, nos casos de
contrato de seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da
indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do
dano, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção ao
consumidor.
Anote-se que a controvérsia se resume à
avaliação da responsabilidade da ré, fornecedora de energia elétrica, pelos
danos materiais decorrentes da oscilação de tensão.
Os prejuízos alegados na inicial ficaram
comprovados pelos documentos colacionados ao feito e foram indenizados
pela requerente. Cumpre observar que tais provas revelam que as avarias nos
equipamentos do segurado, Condomínio Edifício Solar do Hainar (R$
6.302,00) , ocorreram por defeitos na variação de tensão nas linhas de
distribuição da ré, de cuja circunstância resulta evidenciado o nexo causal.
A responsabilidade da concessionária é
objetiva, só podendo ser afastada na hipótese de caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva da vítima.
1 Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005312-30.2019.8.26.0565 - im
4
No ramo explorado pela requerida esse
tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços,
ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se
prestou realizar.
Destarte, não há demonstração de que a
demandada tenha investido em plano de contingência para enfrentar os
fenômenos naturais ou na modernização de seus equipamentos, circunstância
que subtrai a possibilidade de se invocar a imprevisibilidade do evento.
Como
registrado,
caberia
à
ré
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do aparato
tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com
intempéries e seus desdobramentos.
Ressalte-se que perante o consumidor a
obrigação do fornecimento de energia elétrica é da concessionária, que
inclusive é quem recebe a contraprestação pelos serviços oferecidos e é quem
deve investir em tecnologia para evitar a propagação de oscilação de energia
pelo sistema, capaz de causar danos.
O artigo 25, “caput”, da Lei no
8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação
de serviços públicos estabelece que “Incumbe à concessionária a execução
do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa
responsabilização”.
Nenhuma prova foi produzida para
descaracterizar as informações contidas nos documentos apresentados pela
autora, juntamente com os relatórios de regulação de sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005312-30.2019.8.26.0565 - im
5
A ré não produziu prova da inexistência
de oscilação de energia ou de pico de “tensão”, como fato gerador dos danos
descritos na inicial, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do
CPC/15.
Afigura-se abusivo e sem qualquer
sentido se opor a demandada ao pagamento da indenização, sob argumento de
que o segurado não informou a concessionária sobre a ocorrência dos fatos,
promovendo o conserto do aparelho danificado por sua conta e risco, sem
aguardar prévia autorização, pois o direito à indenização não tem como
pressuposto a necessidade de vistoria prévia.
Repita-se, nem se alegue a configuração
de excludente de responsabilidade em razão da ocorrência de caso fortuito ou
força maior, uma vez que, conforme já assentado por esta Câmara2,
“fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a requerida, não
excluem sua responsabilidade, vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries
meteorológicas.
É certo que com bastante frequência
ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Assim sendo, não há o que se falar em
exclusão da responsabilidade civil da concessionária”, que é objetiva, na forma
prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Dessa forma, ficou demonstrado o nexo
de causalidade entre a falha na prestação dos serviços por parte da ré e a
ocorrência dos danos causados nos equipamentos mantidos nas unidades
consumidoras, impondo-se o seu dever de indenizar.
2 Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005312-30.2019.8.26.0565 - im
6
De rigor, portanto, o acolhimento do
inconformismo, para julgar parcialmente procedente a ação (autora requerer
juros desde o desembolso), condenando-se a requerida ao pagamento de R$
6.302,00, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e com juros
de mora a partir da citação.
Sucumbente, arcará a demandada com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com a verba
honorária que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para condenar a requerida ao pagamento da indenização pleiteada,
nos termos acima esposados.
CESAR LACERDA
Relator